Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO.
I - Há solidariedade entre a Administradora e a Operadora do plano de saúde, pois ambas participam da cadeia econômica da prestação de serviços. Arts. 7o, parágrafo único, e 34, ambos do CDC.
II – O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois a ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração da elevação dos custos do contrato.
III – Cabível a devolução dos valores pagos a maior pelo beneficiário do plano de saúde, em razão da revisão de cláusula contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV – Apelação desprovida.